Tribunal: STF
Processo: ARE 1244436
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório 
    1. Em sessão virtual de 21.2.2020 a 2.3.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Samuel Milazzotto Ferreira nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE SEQUESTRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXVIII E XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 34). 
    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020, com os seguintes fundamentos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 43). 
    3. Contra essa decisão o embargante opõe os presentes embargos de divergência.
    4. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 72.106.
    Sustenta que, “no presente caso, dentre as infringências constitucionais reportadas, igualmente discute-se a ausência de fundamentação dos atos judiciais, assim como no Habeas Corpus nº 72106-1/SP” (fl. 6, e-doc. 50).
    Salienta que, “no julgado divergente, em que pese a análise do início de cumprimento de regime fosse, em tese, referente à legislação infraconstitucional (Lei nº 7.209/1984 e Lei nº 8.072/90), a Primeira Turma desta Corte não apenas analisou a matéria como também deu provimento ao pleito que requereu a nulidade do julgamento por ausência de fundamentação necessária pelo Tribunal, em clara violação ao artigo 93, inciso IX da Carta Política” (fl. 7, e-doc. 50).
    Alega que “o Tribunal mineiro apenas justificou a decisão de primeira instância nos seguintes termos: “os jurados afastaram a tese absolutória da defesa de Samuel por ausência de provas e acolheram a tese absolutória de Renato, Paulo e Nilmarques, e, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, a versão adotada possui sim amparo nos autos, em especial na prova testemunhal”, não tecendo sequer – em uma linha apenas – qualquer comentário a esse amparo probatório” (fl. 9, e-doc. 50).
    Ressalta que, “ao contrário da flagrante violação ao texto constitucional que vem se perpetrando no caso do embargante, o acórdão divergente proferiu decisão determinando que a devida motivação dos atos decisórios é condição de eficácia de toda e qualquer decisão, rechaçando-se decisões genéricas que se prestariam a embasar qualquer caso, bem como viabilizando a garantia da ampla defesa do indivíduo” (fl. 10, e-doc. 50).
    Pede “sejam os presentes embargos conhecidos e providos pelo Colendo Plenário desta Suprema Corte, para o fim de modificar o acórdão ora recorrido, sendo admitidos os Recursos Extraordinários interpostos para que, no mérito, sejam posteriormente providos” (fl. 12, e-doc. 50).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    O embargante aponta como paradigma da alegada divergência jurisprudencial acórdão em habeas corpus da Primeira Turma deste Supremo Tribunal. 
    O paradigma apontado versa sobre impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 8.072/1990 e sobre o dever de motivação do regime prisional mais gravoso: 
    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - FATO DELITUOSO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 2., PAR. 1., DA LEI N. 8.072/90 - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DEFINE O REGIME PENAL MAIS GRAVOSO - DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO A MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS (CF, ART. 93, IX) - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE. AS NORMAS CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL CONSTITUEM PRESCRIÇÕES DE DIREITO MATERIAL QUE SE REVELAM INSUSCETÍVEIS DE APLICAÇÃO RETROATIVA QUANDO VEICULEM, EM TEMA DE EXECUÇÃO DAS SANÇÕES PENAIS, REGRAS JURÍDICAS MAIS GRAVOSAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE OUTORGAR EFICÁCIA RETROATIVA AO ART. 2., PAR. 1., DA LEI 8.072/90, EM RELAÇÃO A FATOS DELITUOSOS OCORRIDOS EM MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS. DOUTRINA E PRECEDENTES. A CIRCUNSTÂNCIA DE O SENTENCIADO HAVER COMETIDO O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS - EMBORA TORNE INAPLICÁVEL A REGRA INSCRITA NO ART. 2., PAR. 1., DA LEI N. 8.072/90 - NÃO IMPEDE QUE O PODER JUDICIÁRIO, DESDE QUE O FAÇA EM ATO DECISÓRIO ADEQUADAMENTE MOTIVADO, DEFINA, COMO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, O REGIME PRISIONAL FECHADO, AINDA QUE SE TRATE DE RÉU PRIMÁRIO E CONDENADO A PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS DE PRISÃO. A MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS, ENQUANTO GARANTIA CONSTITUCIONAL INDERROGÁVEL, ATUA COMO CONDIÇÃO DE EFICÁCIA E REQUISITO DE VALIDADE DOS PRONUNCIAMENTOS DECISÓRIOS EMANADOS DOS MAGISTRADOS E TRIBUNAIS. A INOBSERVÂNCIA DO DEVER IMPOSTO AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA GERA A DESQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DAS DECISÕES POR ELES PROFERIDAS, ATINGINDO-AS COM A SANÇÃO DA NULIDADE (CF, ART. 93, IX), EIS QUE O RÉU TEM O INSUPRIMÍVEL DIREITO DE CONHECER - ATÉ MESMO PARA EFEITO DE ULTERIOR IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - AS RAZÕES QUE LEVARAM O ESTADO A AFETAR-LHE OU A RESTRINGIR-LHE O STATUS LIBERTATIS. PRECEDENTES: RTJ 135/686 - RTJ 140/871. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR IMPÔS AO PACIENTE O REGIME PENAL FECHADO SEM ADEQUADA MOTIVAÇÃO DE SEU ATO DECISÓRIO. NULIDADE, NESSE PONTO, DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL” (HC n. 72.106, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 16.6.1995).
    Diferente do paradigma apontado, a questão posta no acórdão embargado não tratou de aplicação retroativa da Lei n. 8.072/1990 ou de fundamentação da aplicação do regime inicial mais gravoso. Na espécie vertente, a Segunda Turma negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo sem adentrar o mérito, por concluir que a discussão sobre a dosimetria da pena não configura ofensa direta ao texto constitucional e que inexiste contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    O acórdão embargado e o apontado como paradigma de dissídio jurisprudencial versam sobre questões distintas. 
    7. Este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.12.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.147.290-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 
    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora